Tribunal: TJMT
Processo: 0054663-65.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054663-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAYTON MICHAEL LIMA DOS ANJOS - CPF: 003.920.451-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELANTE), CLAYTON MICHAEL LIMA DOS ANJOS - CPF: 003.920.451-09 (APELADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar, porque na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054663-65.2015.8.11.0041

APELANTE:

OI S/A.

APELADO:

CLAYTON MICHAEL LIMA DOS ANJOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI MOVEL S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais nº 0054663-65.2015, ajuizada por
CLAYTON MICHAEL LIMA DOS ANJOS
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito no valor de R$274,85 (duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), bem como condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por fim, ainda condenou a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a parte recorrida utilizou dos serviços fornecidos pela recorrente, no período compreendido, por meio do terminal fixo, de forma que restou caracterizado a legítima contratação, afastando-se o alegado ato ilícito, como fundamento do suposto dano moral.

Alega que diversamente do alegado, não houve qualquer tipo de abusividade ou equívoco na cobrança dos valores lançados, posto que por meio do contrato válido, as partes se condicionaram ao cumprimento das obrigações avençadas.

Afirma que as telas sistêmicas juntadas na contestação, contêm informações que registram os procedimentos internos dos serviços de telefonia, estando revestidas de legitimidade, uma vez que estão de acordo com as normas de regulamentação emitidas pela ANATEL.

Diz que a parte recorrida não efetuou o pagamento de suas faturas, portanto, não há que se falar em ato ilícito cometido pela recorrente, eis que cobrou pelos serviços utilizados e disponibilizados pela empresa de telefonia.

Enfatiza que verificado o inadimplemento de determinada fatura, é direito da concessionária de serviço público de telefonia incluir o respetivo débito nos órgãos de proteção ao crédito, agindo em exercício regular de seu direito

Complementa que para caracterizar a responsabilidade civil, faz-se necessária a existência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, o que não existiu no presente caso, na medida em que o suposto dano (inscrição indevida), ocorreu em razão da omissão da parte requerente quando do inadimplemento de suas faturas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, alternativamente, caso seja mantida a condenação, requer a minoração dos danos morais, bem como que os juros e correção monetária incidam a partir do arbitramento da sentença (id. 105547989 – pg. 03 à 18).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, apontando a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 105547989 – pg. 22 à 33).

O preparo foi recolhido (id. 105547989 – pg. 19).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
apresentou fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia verificar se é valida ou não a contratação referente às linhas telefônicas geradas em nome da parte recorrida, bem como se tal situação enseja ou não a indenização por danos morais e ainda se a indenização fixada em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) comporta redução.

A empresa de telefonia, ora apelante, almeja a reforma da sentença asseverando que o serviço foi devidamente prestado, consoante linhas telefônicas emitidas em nome da parte recorrida e houve a negativação em razão da inadimplência, não havendo ato ilícito passível de indenização.

Pois bem. O demandante, ao instruir a inicial, asseverou que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida que desconhece, portanto, a negativação é indevida, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais.

De acordo com os documentos que instruíram o feito, não há demonstração, com certeza, acerca da relação contratual das partes, haja vista que a empresa demandada, ora apelante, apresentou apenas telas sistêmicas, que são servem para comprovar o feito, vez que são provas unilaterais.

Sendo assim, a apelante não comprovou a legalidade do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que o apelado teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada, conforme demonstrado pelo documento expedido pelo SPC (id. 105547987).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome do autor/apelado constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVAÇÃO DE NOME INDEVIDA – DANO MORAL VERIFICADO
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico. É fato gerador de danos morais a indevida negativação do nome do consumidor.”
(TJ-MT 00313711720168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ABERTURA INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA - ATO GERADOR DE DÉBITOS - CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE - VERBA HONORÁRIA - VALOR COERENTE COM A ATUAÇÃO DO ADVOGADO - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.
Por se tratar de Ações Declaratórias Negativas de Dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da contratação da conta-corrente que gerou o débito (art. 373, II, do CPC), sob pena de ambos serem considerados inexistente, ante a não demonstração da relação jurídica entre as partes. Essa cobrança indevida configura ato ilícito passível de reparação.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem implicar enriquecimento injustificado, não comporta alteração. Mantém-se a quantia arbitrada para a verba honorária se cumpre a função de remunerar o advogado de forma digna. No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”
(N.U 1008658-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) deve ser mantida, vez que está de acordo com o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.
”

(N.U 1000627-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

No tocante ao termo inicial dos
juros de mora e correção monetária
, segundo a previsão contida nas Súmulas 54 e 362 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, razão pela qual a sentença também não comporta retificação.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023